Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DO BRADESCO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR OPERADORA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida na ação ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, na qual pleiteava o restabelecimento de seu plano de saúde, para custeio do tratamento de hemodiálise, indispensável para sua saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à obrigatoriedade de restabelecimento do plano de saúde (Bradesco Saúde) após a alienação da carteira para outra operadora (Unimed Nacional), que cumpriu as formalidades legais, mas posteriormente cancelou o plano de saúde e não integrou a relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indubitável que nesses casos as operadoras são obrigadas a manter integralmente as condições dos contratos, sem restrições ou prejuízos aos beneficiários. Manter a rede credenciada, não interromper a prestação de serviço de assistência médica hospitalar, dentre outros.
4. A Bradesco Saúde havia alienado sua carteira para a UNIMED NACIONAL, que enviou a comunicação para a apelante, assim, a apelada não tinha obrigação de restabelecer o plano de saúde. Consta de forma clara que o encerramento do contrato foi feito pela UNIMED NACIONAL, que não é parte no processo.
5. Deste modo, inviável imputar qualquer condenação a quem sequer integrou a relação processual. As decisões judiciais não podem alcançar pessoa jurídica que não integrou a relação processual, tratando-se de terceiro estranho à lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. As decisões judiciais não podem alcançar pessoa jurídica que não integrou a relação processual, tratando-se de terceiro estranho à lide.
Dispositivos relevantes citados: Não consta
Jurisprudência relevante citada: Não consta